Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715333-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: BB SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Agência Digital Look'n Feel Ltda. – ME - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0012823-75.2016.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada (Id. 16655069, p. 274). Em análise dos autos, verifiquei que há prevenção da eminente Desembargadora Relator Nídia Corrêa Lima, por ter sido Relatora dos Agravos de Instrumento 0709049-62.2017.8.07.0000 e 0702076-28.2017.8.07.0000. Pontuo, ainda, que a prevenção foi apontada pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira no AI n° 0709049-62.2017.8.07.0000 e acolhida pela eminente Desembargadora Nídia. Assim, em obediência ao disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora